Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se a condenação por ameaça, baseada principalmente nos relatos da vítima e dos policiais, se sustenta; e (ii) se o delito de descumprimento de medida protetiva encontra comprovação, à vista da alegada ausência de dolo do réu em aproximar-se da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta proibida determinada na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
6. Tendo o réu violado a zona de exclusão verificada por meio de monitoração eletrônica e se aproximado da vítima resta demonstrada a voluntariedade da conduta de descumprir a determinação judicial, constituindo substrato necessário para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1766963, 07259884120228070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023; TJDFT, Acórdão 1798209, 07035101320218070021, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1906562, 07005807420248070002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1904164, 07132696720228070020, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1959294, 0702391-47.2021.8.07.0011, Rel Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025.